Tribunal: TJDFT
Processo: 0752666-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARILENE PIRES DE ARAUJO em face à decisão desta relatoria que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou documentos (ID 6776664). Decisão desta relatoria que indeferiu a benesse nesta instância recursal. (ID 68239255). Irresignada, a suplicante interpôs agravo interno (ID 69239531). Contrarrazões ao agravo interno (ID’s 70041513 e 70333048). Acórdão que negou provimento ao agravo interno e facultou à agravante o recolhimento das custas (ID 73939727). A agravante manifestou sua ciência do julgamento, sem recurso (ID 74838069). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, após o indeferimento da concessão da justiça gratuita não recolheu o preparo, o que decorre a deserção. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, não conheço ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator